Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA. EMBARGOS À MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. RETENÇÃO DE TRIBUTOS. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. A sentença, fundamentada com arrazoado expresso e claro, não padece de nulidade por ausência de fundamentação.
2. A empresa que contrata serviço de radiodifusão por conta e ordem do Governo pode, nos termos da lei de regência, reter os valores correspondentes à tributação incidente sobre o serviço contratado.
3. A correção monetária sobre o valor dos serviços prestados deve incidir desde a data do surgimento da dívida, isto é, da comprovação da prestação dos serviços contratados. Os juros moratórios, por sua vez, devem incidir a partir do vencimento do débito ou, na sua falta, a partir da citação válida.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.